Tribunal: TJES
Processo: 5000268-04.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-04.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN ALMEIDA CIRINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000268-04.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
WILLIAN ALMEIDA CIRINO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

RELATÓRIO

WILLIAN ALMEIDA CIRINO
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
movida

em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
cujo dispositivo restara assim ementado
(
ID. 5792092)
:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na inicial ajuizada por WILLIAN ALMEIDA CIRINO em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e, via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Em sede recursal (
ID. 5792093
),
a parte autora pugna
, em síntese, pela concessão da justiça
gratuita e, no mérito, pela
reforma da sentença objurgada para
determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o
pagamento do FGTS
devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

O Município de Guarapari não apresentou c
ontrarrazões
recursais, conforme certidão ao ID. 5792096.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo
recorrido
, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise dos documentos ao ID. 5791481 e ID. 5791480, verifico que, entre os anos 2018 e 2022, o Recorrente foi contratado para o cargo de Monitor de Tecnologia nos meses de março a dezembro/2017; fevereiro a dezembro/2018; fevereiro a dezembro de 2019, fevereiro a dezembro de 2020; janeiro a dezembro de 2021 e janeiro a dezembro/2022.

Todavia, ao contrário do que indica a sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que o autor laborou por aproximadamente 05 anos consecutivos, excetuando-se apenas o período de férias escolares, ainda que tenha atuado em escolas diferentes, cumprindo os anos letivos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 na função.

Se as várias lotações onde o recorrente trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
do autor
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido ao autor.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de
março de 2018 a dezembro de 2022, conforme documentos acostados à inicial;

b)

CONDENAR

o MUNICIPIO DE GUARAPARI
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre
março de 2018 a dezembro de 2022,
conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelo trabalhador destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90. Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009). Nestes termos,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)